Tribunal: TJDFT
Processo: 0000866-52.2018.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ARTIGO 386, VII, CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO FRACIONÁRIO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, revestem-se de relevante valor probatório as declarações das vítimas, em cotejo com os demais elementos de prova, em especial os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, constituindo, então, meio idôneo para lastrear o decreto condenatório.
2. Considerando-se que o prejuízo financeiro é inerente ao tipo penal nos crimes patrimoniais, somente deve ser considerado como circunstância judicial desfavorável quando se mostrar excessivo, o que não se observa no caso dos autos.
3. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
4. Deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos e o apelante é primário, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.